Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726663-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO GALVAO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão liminar em agravo de instrumento que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por ROGÉRIO GALVÃO DE CARVALHO em face do ente estatal, no qual se pretendida sua redistribuição administrativa, para que fosse lotado na Administração de Águas Claras até que obtenha alta médica. Subsidiariamente, pretendia autorização para exercer suas atividades em regime de teletrabalho. Em suas razões (Id. 61068913) alega que, em 01/07/2024, ao sair de casa para se dirigir ao trabalho, o agravante se deparou com forte crise de ansiedade com perda temporária da consciência, momento em que precisou imediatamente de atendimento médico. Colaciona aos autos relatório médico que aponta que seu ambiente laboral é fator de agravo dos sintomas psicopatológicos (fóbicos e ansiosos), de forma que necessita urgentemente de mudança do local de trabalho para que seja possível exercer suas atividades laborais e, consequentemente, ter sua saúde mental e física restaurada (Id. 61068917). Colaciona, ainda, as câmeras de segurança do prédio com o intuito de demonstrar o episódio de pânico e ansiedade ocorrido no dia 01/07 pela manhã (Ids. 61068918, 61068930 e 61068935). Quanto à probabilidade do direito, defende que está consubstanciada na legislação distrital (art. 35, do Decreto 34.023/12), assim como na Lei n. 8.112/90 utilizada por analogia (artigo 36, parágrafo único, III, “b”), ais quais permitem que o servidor seja removido por motivo de saúde de uma lotação para outra. Já o perigo do dano está concretizado no atual estado de saúde física e mental do agravante, principalmente após o episódio do dia 01/07, visto que o fato de precisar se locomover para a asa norte agrava drasticamente os sintomas fóbicos e ansiosos, ocasionando um verdadeiro e enorme regresso em todo o seu tratamento. Por essa razão, contando com os doutos suprimentos de Vossa Excelência, pede-se a reconsideração da r. decisão de Id 60929821 para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, de modo a permitir que o agravante trabalhe próximo à sua residência na Administração de Águas Claras, até que seu quadro psiquiátrico seja restabelecido. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada pela relatoria do Des. Fernando Tavernard – Id. 60929821. É o relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de redistribuição administrativa, do agravante para a Administração de Águas Claras, tendo em vista que seu estado de saúde se encontra comprometido pelo desgaste causado no deslocamento do agravante para seu trabalho. O agravante exerce o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e se encontra lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda – SEDET e requer sua mudança de lotação para Administração de Águas Claras. Ao contrário do que sustenta a tese defensiva, não reputo presente a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento do pleito requerido, tendo em vista que a legislação que disciplina o assunto exige, para tanto, a existência de vaga no local pretendido (art. 35 do Decreto no 34.023/2012). Vejamos. Art. 35. Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido. No caso ora analisado, consta dos autos análise do pedido do agravante pela Administração Regional de Águas Claras (Id. 60920849): Considerando que nos últimos meses do ano de 2024, recebemos mais 05 (cinco) servidores, totalizando 98 (noventa e oito) servidores na ativa, uma capacidade de receber servidores no qual atualmente encontra-se inflada. Consideramos que, nossa Administração Regional não tem condições física e nem estruturais, devido à falta de espaço para abrigar mais servidores; Considerando que além disso, a administração não dispõe de mobiliários e nem mesmo de equipamentos de informática para atender à necessidade de mais servidores. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e a legislação citada, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. E, uma vez ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de Id. 60929821. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator